Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERIODO NOTURNO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), fixou o entendimento de que ““A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. No caso, ao ser questionado sobre seus documentos pessoais e do veículo (moto) o paciente pediu que fosse buscar tais documentos em sua residência. Ao chegar em sua residência o ora paciente, segundo os depoimentos das testemunhas policiais, autorizou a entrada deles no imóvel e ao adentrarem na residência observaram a existência de uma porção de cocaína em cima do sofá. Tendo em vista a situação de flagrante, foi realizada uma breve busca no quarto do paciente, sendo encontrados carregadores e muitas munições, além de uma quantia expressiva de dinheiro em cédulas. 3.2. Assim, a partir da existência de uma situação de flagrante, trouxe fundadas razões para o ingresso a residência, sendo legal a atuação dos militares e válida a prova em questão.
4. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.